Tribunal: TJDFT
Processo: 0714682-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. PERSISTÊNCIA DO RISCO À VIDA E À INTEGRIDADE DA VÍTIMA.

1. As medidas de proteção visam prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar, protegendo o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão.

2. Devem ser mantidas as medidas protetivas de urgência quando se verifica a persistência de risco à vida, integridade e demais direitos da vítima, especialmente diante da reiteração de violências perpetradas pelo paciente.

3. Ordem denegada.